Tribunal: TJDFT
Processo: 0709849-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709849-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS AGRAVADO: RODOLFO PORTILHO TONI D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória ajuizada por RODOLFO PORTILHO TONI em desfavor do agravante, indeferiu o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça. Relata, o agravante, que a monitória foi proposta pelo agravado, com fundamento em suposta evidência documental configurada na rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios, envolvendo a quantia de R$ 2.000,00 (dois milhões de reais). Esclarece que pugnou pelo deferimento da tramitação do feito sob segredo de justiça por entender cabível a medida, em razão dos documentos carreados aos autos (ID 172403646, ID 172372732 e ID 172372734), notadamente em relação ao objeto da aludida contratação relacionada ao patrocínio do Agravante nos autos do RHC no 167539 (2022/0210920-8), que conta com cláusulas de confidencialidade, suficientes, por si só, para autorizar a aplicação dos artigos 189, III, do CPC e art. 5o, X, XIV, da CF. Afirma que o aludido pleito também foi requerido pelo autor/agravado na peça exordial, mostrando-se equivocado o indeferimento pelo Juízo na origem, com base na errônea natureza dos documentos constantes do processo. Salienta que a hipótese dos autos se amolda não só ao art. 189, III, do CPC, mas também em relação à garantia constitucional do direito à intimidade (art. 5o, X, da Constituição Federal), e ao resguardo de informações necessárias ao exercício profissional (art. 5o, XIV, da CF). Destaca que o próprio RHC, para o qual o patrocínio foi contrato, tramita em segredo de justiça e, a existência de cópia de manifestação daqueles autos na presente ação monitória, impõe a tramitação desta última também em sigilo. Cita julgado que entende aplicável à tese defensiva e afirma que a probabilidade do direito encontra respaldo nos dispositivos legais citados, enquanto o perigo da demora decorre da própria natureza pública que o processo ostenta, até a presente data. Requer, liminarmente, seja concedida “...a tutela antecipatória recursal, a fim de que seja determinada a TRAMITAÇÃO SOB SEGREDO DE JUSTIÇA (art. 189, III, Do CPC) do processo no 0738974- 90.2023.8.07.0001, em trâmite perante a 6a Vara Cível de Brasília – DF ou, alternativamente, que seja determinada a gravação de sigilo dos documentos juntados no ID. 172403646, ID. 172372732, ID. 172372734 e ID. 181271697”. No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal de forma definitiva, com o consequente conhecimento e provimento do agravo de instrumento. Preparo regular (ID 56876883 e 56876884). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a antecipação de tutela recursal impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. O agravante defende a necessidade do deferimento liminar da tutela recursal, determinando, desde logo, a tramitação do feito monitório em segredo de justiça, com fundamento nos artigos 189, III, do CPC e 5o, X, XIV, da CF, salientando que o perigo da demora decorre da própria natureza pública que o processo ostenta, até a presente data. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: A parte requerida postula a tramitação do presente processo em segredo de justiça, Em relação ao sigilo dos documentos, é certo que o rol do artigo 189 do CPC é exemplificativo, permitindo interpretação extensiva conforme o caso concreto, especialmente nos casos em que os documentos colacionados aos autos versam sobre dados pessoais e fiscais do autor/exequente, os quais são protegidos pela Lei 13.709/2018 (LGPD). Contudo, não verifico presentes tais requisitos no caso ora em apreço, razão pela qual indefiro o pedido. Nesse exame de cognição não exauriente, entendo que a decisão da magistrada a quo se mostra acertada, não merecendo reparos. Compulsando os autos, tem-se que a monitória se encontra embasada na notificação extrajudicial enviada pelo ora agravante ao autor/agravado, reconhecendo a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios e a obrigação de ressarcir valores adiantados. Não obstante o supracitado contrato de prestação de serviços jurídicos (ID 172403646 - 1a instância) tenha sido colacionado aos autos, não se depreende do seu conteúdo qualquer informação sigilosa ou mesmo apta a justificar a tramitação do feito em segredo de justiça. A simples indicação da causa, para a qual contratado o patrocínio, desprovido de qualquer conteúdo a ela referente, não constitui razão bastante para impor o pretendido segredo de justiça. Vale dizer que o feito patrocinado, frise-se, em outro Tribunal, tramita em segredo de justiça por razões legais, não se justificando estender a exceção à presente monitória. Sublinho que não há cópia de manifestações daqueles autos, como afirma o agravante, até porque seriam inúteis ao objeto da monitória, devendo o recorrente atentar-se a veracidade de suas alegações, em observância ao princípio da boa-fé. Seguindo o raciocínio acima, a existência de cláusulas de confidencialidade/sigilo no pactuado, por si só, não importa na adoção indiscriminada do segredo de justiça ao feito. Isso porque, a despeito da previsão contratual - cláusula 8 – o documento não traz qualquer conteúdo contendo dados ou informações eventualmente protegidos pelo direito constitucional à intimidade ou outras confidenciais e estratégicas que poderiam, em tese, prejudicar os contratantes ou mesmo embaraçar o exercício da profissão pelo agravante. Na verdade, as cláusulas dispõem sobre a garantia de confidencialidade das informações, dados, técnicas entre outros que, eventualmente, venham a ser compartilhadas entre os contratantes, em razão dos serviços pactuados, sem a citação ou menção a qualquer delas. Por sua vez, a notificação extrajudicial de ID 172372732 - 1a instância, também não apresenta detalhes do processo, mencionando genericamente o desfazimento da relação contratual por descumprimento do que assegurado ao contratante. Nesse mesmo sentido, a notificação enviada pelo próprio agravante (ID 172372734 - 1a instância), vez que desprovida de qualquer informação sensível ou mesmo meritória de sigilo. Com efeito, não se olvida que a publicidade dos atos processuais é a regra. A exceção somente encontra lugar quando efetivamente demonstrada a necessidade de restrição com objetivo de defesa da intimidade ou do interesse social, ou ainda, nas hipóteses delineadas no art. 189, do CPC. A hipótese vertente, pelos fundamentos já expendidos alhures, não se enquadra nas exceções constitucionais, ou mesmo àquelas dispostas no art. 189, do CPC, não se justificando, a meu sentir, o afastamento da garantia constitucional da publicidade. Portanto, ausente a probabilidade do direito, inviável a antecipação da tutela recursal ou mesmo do pleito liminar alternativo de decretação de sigilo aos documentos relacionados. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator